Tribunal: TJDFT
Processo: 0704597-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto nos autos de execução de título extrajudicial, manteve decisão de indeferimento de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da CNH e apreensão do passaporte da executada. O embargante sustenta omissão quanto à suposta ocultação patrimonial, contradição e omissão acerca da apreensão do passaporte e ausência de manifestação sobre os efeitos práticos da restrição perante a Polícia Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de indícios de ocultação patrimonial da executada; (ii) estabelecer se há contradição ou omissão na fundamentação referente à apreensão do passaporte; (iii) determinar se os embargos de declaração foram utilizados indevidamente como sucedâneo recursal, a justificar a aplicação de multa por caráter protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.
4. O acórdão embargado examinou expressamente a inexistência de indícios concretos de ocultação patrimonial, concluindo que o mero insucesso das diligências patrimoniais não autoriza, por si só, a adoção de medidas executivas atípicas.
5. Não há contradição interna quando o julgado afirma simultaneamente a desproporcionalidade e a ineficácia da apreensão do passaporte, pois os fundamentos são complementares e convergem para a inadequação da medida no caso concreto.
6. A discordância da parte quanto à conclusão adotada configura inconformismo com o resultado do julgamento e deve ser veiculada pelos recursos cabíveis, não por embargos declaratórios.
7. A oposição de embargos sem demonstração consistente de vícios do art. 1.022 do CPC, com finalidade de reabrir debate já encerrado, revela intuito manifestamente protelatório e autoriza a sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A inexistência de indícios concretos de ocultação patrimonial afasta a utilidade de medidas executivas atípicas de restrição pessoal.
3. Fundamentos simultâneos de desproporcionalidade e ineficácia não configuram contradição quando conduzem harmonicamente à impropriedade da medida postulada.
4. O uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria decidida caracteriza finalidade protelatória e admite aplicação de multa processual.